Tribunal: STF
Processo: ARE 1389648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REENQUADRAMENTO RECONHECIDO POR PORTARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, APÓS ANÁLISE DE COMISSÃO AVALIATIVA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO NOS VENCIMENTOS DA AUTORA. ILEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DIANTE DO ATO CONCESSIVO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESSALVA-SE QUE NO TOCANTE À CORREÇÃO MONETÁRIA, ESTA DEVERÁ SER APLICADA DE ACORDO COM A MODULAÇÃO A SER FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RE 870.947/SE, A SER VERIFICADA NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, MANTIDOS OS HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Do exame dos fólios, verifica-se que a Apelante é servidora pública concursada do Município de Caraíbas, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, tendo requerido a implementação, em seus vencimentos, da sua ascensão na carreira, segundo o enquadramento funcional homologado pela Portaria 087/2016, do Prefeito Municipal, desde a data em que foi expedida.



    2. Observa do documento de ID nº 3328970, juntado com a exordial, que o Poder Executivo Municipal estabeleceu Comissão para apuração e reenquadramento dos servidores, tendo reconhecido à Recorrente o direito ao enquadramento da Classe II, Nível de Capacitação II, com padrão de vencimento “E”, e data de opção em 11/07/2016.



     3. Ressalva-se que no tocante à correção monetária, esta deverá ser aplicada de acordo com a modulação a ser fixada quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, a ser verificada no momento da execução da sentença.



    4. APELO CONHECIDO E PROVIDO para julgar procedente a demanda, reconhecendo-se à Autora o direito ao reenquadramento, conforme Portaria nº 087/2016, desde a data da assinatura, em 15/12/2016, com pagamento da diferença de vencimentos, caso exista”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar a omissão apontada no acórdão embargado, sem no entanto, imprimir efeito modificativo e manter inalterado o acórdão alvejado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, 29 e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



     



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente